Tribunal: TJMT
Processo: 1001876-49.2022.8.11.0024
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA JOSE DA ROCHA - CPF: 655.436.021-20 (RECORRENTE), FERNANDO VAZEL BISPO DA SILVA - CPF: 037.432.871-45 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA BRASILANDIA - SAAE - CNPJ: 03.900.769/0001-54 (RECORRIDO), JULIA JANE BRANDAO MARTINS GARCIA - CPF: 469.227.921-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1001876-49.2022.8.11.0024

Data do Julgamento:

10/07/2023

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Chapada dos Guimarães

Recorrente:

MARIA JOSE DA ROCHA

Recorrida:

MUNICIPIO DE NOVA BRASILANDIA - SAAE

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA FATURA ACIMA DA MÉDIA. CONSUMO REGULAR. IMÓVEL CONSTITUÍDO POR SALAS PARA LOCAÇÃO. OCUPAÇÃO DEMONSTRAÇÃO. COBRANÇA DEVIDA. PARTE AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais, proposta pelo Recorrente em desfavor do
SISTEMA AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE NOVA BRASILÂNDIA-MT (SAAE)
, na qual sustenta ilegalidade na cobrança da fatura de consumo de água acima da média, nas faturas dos meses de julho/2021, outubro/2021, dezembro/2021, abril/2022, maio/2022, junho/2022, julho/2022 e outubro/2022.
Assim, pugna pela devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente, além de indenização por danos morais.

2.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual
.

3.

In casu,
a controvérsia cinge-se em averiguar se os débitos contidos nas faturas indicadas pela Recorrente seriam indevidos.

4.

Todavia, a Recorrida se desincumbiu de seu ônus probatório ao demonstrar que o imóvel em questão é utilizado por diversas pessoas, com quantidade de pessoas incerta em períodos, pois trata-se de residencial (kitnet) e salas comerciais, o que dificulta a regularidade no consumo.

5.

Assim, n
ão há nos autos qualquer comprovação de irregularidade nas cobranças efetuadas pela empresa Recorrida, mormente porquanto o histórico de consumo do imóvel revela total compatibilidade com as faturas ora questionadas, inexistindo discrepância no consumo antes e após a inspeção e troca do hidrômetro pela Recorrida.

6.

Exercício regular de direito pela Recorrida em proceder com a cobrança dos débitos da Recorrente, não havendo que se falar em danos materiais ou morais indenizáveis.

7.

Não havendo provas suficientes nos autos das alegações da parte recorrente, notadamente, acerca da irregularidade da cobrança questionada, impõe-se a improcedência do pedido indenizatório por danos morais, de acordo com o estabelecido art. 373, I, do CPC.

8.

Sentença de improcedência mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

9.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

10.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade suspensa
enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2023